Tribunal: TJBA
Processo: 0511030-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511030-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WILENBERG FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DPVAT. CUMULAÇÃO DE LESÕES EM UM MESMO MEMBRO. AUSÊNCIA DE DUPLA CONDENAÇÃO. AUTONOMIA DOS DANOS FÍSICOS. PRECEDENTES DESTE TJBA. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. PROCEDIMENTO DA SENTENÇA ADEQUADO. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da comarca do Salvador que, em ação ordinária, julgou procedente o pedido de complementação de indenização do seguro DPVAT decorrente de acidente de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há duas
questões em discussão, que consistem em saber se: (i) as lesões verificadas devem ser indenizadas de forma cumulativa, considerando a mão direita e o membro superior direito como sequelas autônomas; e (ii) se o cálculo da complementação indenizatória considerou corretamente o valor já pago administrativamente.

III. Razões de decidir

3
.
Segundo a Lei 11.945/2009, nas hipóteses de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser calculada com base no percentual da lesão, conforme preceitua a Súmula 474 do STJ, sendo possível a cumulação quando verificada a autonomia dos danos físicos, conforme jurisprudência consolidada.

4. Na hipótese, o laudo pericial concluiu pela existência de duas lesões distintas: i) mão direita de grau intenso (75%) e ii) membro superior direito de grau médio (50%), havendo nexo causal entre as lesões verificadas e o acidente sofrido.

5. O abatimento integral do valor já recebido administrativamente é medida que se impõe, não havendo fundamento legal para considerar apenas parte da quantia já adimplida.

6. Nesse cenário, a partir da aplicação dos percentuais previstos na tabela anexa à lei 6.194/74, chega-se ao valor total de
R$ 11.812,50
, do qual, descontado o valor já pago administrativamente (R$ 2.419,92), resulta no montante de
R$9.392,58
reconhecido na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0511030-98.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante WILENBERG FERREIRA SANTANA e como apelados SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20